Tribunal: TJES
Processo: 5008633-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008633-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILDA GOMES PEREIRA DE ASSIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO E MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO QUE NÃO FOI ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. ALEGA QUE A CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL NO VALOR DE R$9.889,68 RESTOU TOTALMENTE ELEVADA QUANDO NA REALIDADE SÓ HOUVE R$185,22 DE DESCONTO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DE FATO, A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS FOI EXCESSIVA, VEZ QUE O VALOR INFORMADO NÃO SE TRATA DE DESCONTO, MAS SIM, RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, DEVENDO SER RESTITUÍDO À PARTE AUTORA APENAS R$185,22, EM DOBRO, TOTALIZANDO R$370,44. ISTO POSTO, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, APENAS PARA, CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$370,44 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MANTENDO-SE O RESTANTE DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)